Tribunal: TJES
Processo: 5017191-03.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Busca e Apreensão
Data de julgamento: 2026-06-17

Ementa:
Ementa

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO. TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA. AUSÊNCIA DE PROVA DO ESBULHO E DA POSSE INJUSTA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos de ação de busca e apreensão de veículo automotor ajuizada pela agravante em face do agravado, indeferiu o pedido de tutela de urgência voltado à retomada do bem, sob o fundamento de que a recorrente não demonstrou a posse injusta ou o esbulho.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o julgamento de mérito do agravo de instrumento acarreta a perda do objeto do agravo interno interposto contra a decisão que indeferiu o efeito suspensivo; e (ii) estabelecer se a cópia do Boletim de Ocorrência acompanhada do documento de propriedade do veículo possui força probatória suficiente para demonstrar o esbulho possessório e autorizar a concessão de tutela de urgência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O julgamento do mérito do agravo de instrumento pelo órgão colegiado substitui a decisão unipessoal proferida pelo Relator, o que acarreta a perda superveniente do interesse recursal e torna prejudicado o agravo interno interposto contra o indeferimento do efeito suspensivo.

A concessão de tutela de urgência exige a presença dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

O Boletim de Ocorrência registra apenas declarações unilaterais da parte interessada e carece de presunção de veracidade quanto aos fatos narrados, não servindo como prova autônoma e suficiente do esbulho possessório ou da posse injusta.

A ausência de prévia notificação extrajudicial do agravado para a devolução do veículo impede a demonstração inequívoca da mora ou do esbulho possessório, o que afasta a verossimilhança das alegações necessárias ao deferimento da medida liminar.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

O julgamento de mérito do agravo de instrumento prejudica o agravo interno interposto contra a decisão que apreciou o efeito suspensivo.

O Boletim de Ocorrência e o documento de propriedade do veículo, desacompanhados de notificação extrajudicial ou de outras provas da posse injusta, são insuficientes para a concessão de tutela de urgência em ação de busca e apreensão.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017191-03.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: VALDA BARBOSA PINOTTI

INTERESSADO: MARCOS ANTONIO RESENDE ROSA

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO. TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA. AUSÊNCIA DE PROVA DO ESBULHO E DA POSSE INJUSTA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos de ação de busca e apreensão de veículo automotor ajuizada pela agravante em face do agravado, indeferiu o pedido de tutela de urgência voltado à retomada do bem, sob o fundamento de que a recorrente não demonstrou a posse injusta ou o esbulho.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o julgamento de mérito do agravo de instrumento acarreta a perda do objeto do agravo interno interposto contra a decisão que indeferiu o efeito suspensivo; e (ii) estabelecer se a cópia do Boletim de Ocorrência acompanhada do documento de propriedade do veículo possui força probatória suficiente para demonstrar o esbulho possessório e autorizar a concessão de tutela de urgência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O julgamento do mérito do agravo de instrumento pelo órgão colegiado substitui a decisão unipessoal proferida pelo Relator, o que acarreta a perda superveniente do interesse recursal e torna prejudicado o agravo interno interposto contra o indeferimento do efeito suspensivo.

A concessão de tutela de urgência exige a presença dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

O Boletim de Ocorrência registra apenas declarações unilaterais da parte interessada e carece de presunção de veracidade quanto aos fatos narrados, não servindo como prova autônoma e suficiente do esbulho possessório ou da posse injusta.

A ausência de prévia notificação extrajudicial do agravado para a devolução do veículo impede a demonstração inequívoca da mora ou do esbulho possessório, o que afasta a verossimilhança das alegações necessárias ao deferimento da medida liminar.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

O julgamento de mérito do agravo de instrumento prejudica o agravo interno interposto contra a decisão que apreciou o efeito suspensivo.

O Boletim de Ocorrência e o documento de propriedade do veículo, desacompanhados de notificação extrajudicial ou de outras provas da posse injusta, são insuficientes para a concessão de tutela de urgência em ação de busca e apreensão.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5017191-03.2025.8.08.0000

AGRAVANTE: VALDA BARBOSA PINOTTI

AGRAVADO: MARCOS ANTONIO RESENDE ROSA

RELATORA: DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Conforme relatado, VALDA BARBOSA PINOTTI interpôs AGRAVO DE INSTRUMENTO contra a r. Decisão proferida pelo MM. Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Colatina/ES, nos autos da Ação de Busca e Apreensão, ajuizada pela recorrente em face de MARCOS ANTONIO RESENDE ROSA, que indeferiu o pedido de tutela de urgência voltado à busca e apreensão do veículo Fiat/Uno Mille Fire.

Em suas razões, o recorrente alega que a decisão de primeiro grau merece reforma porque há prova da propriedade do automóvel e da posse injusta do réu, sustentando que o Boletim de Ocorrência possui força probatória suficiente para evidenciar o esbulho, que a imposição de produção de outras provas imediatas constitui ônus excessivo, e que a continuidade da privação do bem acarreta riscos administrativos e de deterioração do veículo. Registre-se, ademais, que contra a decisão que indeferiu o efeito suspensivo neste grau de jurisdição foi interposto agravo interno pela recorrente.

Com isso, requer o provimento do recurso para reformar definitivamente a decisão agravada e consolidar a posse do veículo em favor da agravante.

De início, calha salientar que, por estar o recurso de agravo de instrumento pronto para julgamento, resta prejudicado o processamento do agravo interno, eis que neste julgamento colegiado será examinado o mérito da pretensão trazida naquele primeiro recurso.

Nesse sentido, vem trilhando a jurisprudência deste Sodalício:

[...] 1) Muito embora a decisão monocrática proferida pelo Relator seja passível de impugnação pela via do agravo interno, na hipótese sub examine, todavia, reputa-se prejudicado o seu processamento, tendo em vista que o mandado de segurança já se encontra pronto para julgamento de seu mérito, de modo que o pronunciamento unipessoal será substituído pela manifestação colegiada e definitiva, desvelando a perda superveniente do interesse recursal do agravo, em respeito aos princípios da economia e da celeridade processual. Agravo interno prejudicado. [...] (Mandado de Segurança Cível nº 100210030506, Relª. Desª.
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
, Segundo Grupo Câmaras Cíveis Reunidas, DJe 06/12/2021).

Muito bem. Inicialmente, observa-se que a agravante ajuizou ação de busca e apreensão, narrando ser legítima proprietária do veículo Fiat/Uno Mille Fire, placa MSD6B50/ES, adquirido em 2023. Sustenta a recorrente que, após a dissolução do vínculo afetivo mantido com o agravado, em fevereiro de 2025, este passou a exercer a posse injusta sobre o automóvel ao retê-lo indevidamente e sem lastro jurídico, configurando esbulho possessório que a priva do regular exercício dos atributos inerentes à propriedade.

Após reexaminar os autos, não vislumbro razões para alterar a convicção formada quando da apreciação do pedido de efeito suspensivo.

Conforme ponderado anteriormente, constata-se da análise do caderno processual de origem que a pretensão de busca e apreensão deduzida pela Agravante encontra-se instruída unicamente com a cópia do Boletim de Ocorrência — peça em que constam apenas suas declarações unilaterais acerca do contexto fático narrado — e com o documento comprobatório da propriedade do veículo automotor. Todavia, carecem os autos de elementos probatórios mínimos e idôneos a demonstrar, sob o crivo da verossimilhança, que o Agravado, seu ex-companheiro, exerce atualmente a posse injusta sobre o bem ou tenha praticado o alegado esbulho.

Ademais, cumpre salientar que a agravante poderia ter se valido de instrumentos jurídicos aptos a amparar a sua pretensão, a exemplo da prévia notificação extrajudicial do agravado para a devolução do veículo, providência que teria o condão de evidenciar o esbulho possessório e reforçar a probabilidade do direito alegado.

Dessa forma, à míngua de substrato probatório idôneo que demonstre a posse injusta, a manutenção da decisão recorrida é medida que se impõe.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso interposto.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto de relatoria, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.